Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-49.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000806-49.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), JUCIETE MAGDA DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 017.242.042-38 (IMPETRANTE), DR. FABIO PETENGILL - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança nº
1000806-49.2024.8.11.9005.

Impetrante:

JUCIETE MAGDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO.

Autoridade Coatora:
Dr. Fábio Petengil, Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Litisconsorte:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024
.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.

1-

Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.

2- Segurança concedida.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1058676-35.2023.8.11.0001
, julgando-o deserto.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1058676-35.2023.8.11.0001
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, a impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024